Tribunal: TCU
Processo: 026.821/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades no detalhamento da planilha de custos e na especificação desses itens em edital de pregão eletrônico que tinha por objeto a contratação de serviços de empresa especializada para a prestação de serviços de consultoria em propriedade intelectual e inovação.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação, com pedido de medida cautelar, formulada por Claudia Watanabe Sociedade de Advogados, sobre possíveis irregularidades constantes do Pregão Eletrônico 2/2020, a cargo do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, que teve por objeto prestação de serviços de consultoria em propriedade intelectual e inovação, com valor estimado em R$ 184.068,80, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; 9.2. considerar prejudicada a apreciação da Representação, em virtude de perda de objeto, com fundamento no art. 276, § 6o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.3. dar ciência deste Acórdão ao Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia e à representante, informando que o Relatório e o Voto que o fundamentam podem ser consultados por meio do endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.4. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, V, do Regimento Interno deste Tribunal.